Tribunal: TCU
Processo: 045.327/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 92/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.327/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Davi Correia Pereira (XXX.159.941-XX); Fabio dos Santos (XXX.337.501-XX); Francisco Jose Miranda (XXX.923.277-XX); Jacilene de Paula Sampaio (XXX.518.511-XX); Josemar Barros da Cunha (XXX.945.871-XX); Katia Maria Borges Fidalgo Bitencourt (XXX.905.001-XX); Luis Claudio de Lima Malaquias (XXX.886.107-XX); Maria Jose Herculano Vieira (XXX.044.067-XX); Maria de Lourdes Dias (XXX.362.311-XX); Marluci Conceicao dos Santos (XXX.954.501-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.